Tribunal: TJBA
Processo: 8007281-38.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007281-38.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): VERBENIA CARNEIRO SANTOS, ANA TERRA MARTINS VINHAS APELADO: GUARACI MOREIRA SAMPAIO FILHO e outros Advogado(s):DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR DE UM ANO DE IDADE DIAGNOSTICADO COM PNEUMONIA E INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS RECORRENTES. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PRESCRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, tornando definitiva a tutela de urgência que determinou a realização de tratamento fisioterápico respiratório em favor de menor de um ano de idade diagnosticado com pneumonia e infecções respiratórias recorrentes, e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação de serviço por parte da operadora de plano de saúde, caracterizada por demora injustificada na autorização e efetiva realização de tratamento fisioterápico respiratório prescrito a paciente de um ano de idade diagnosticado com pneumonia e infecções respiratórias recorrentes; (ii) tal conduta, caso configurada, enseja reparação por danos morais; (iii) o valor de R$ 7.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado e proporcional às circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza inequívoca relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, por configurar serviço essencial, ser realizada de forma adequada, eficiente, segura e contínua. 4. A análise do conjunto probatório dos autos demonstra que houve demora injustificada por parte da operadora na prestação do serviço contratado, em descompasso com o dever de celeridade que deve nortear a atuação das operadoras de planos de saúde, especialmente quando se trata de paciente em situação de vulnerabilidade acentuada, como menor de um ano de idade acometido de patologia respiratória grave. 5. O relatório médico atesta que o paciente de um ano de idade apresentava quadro de infecções de vias aéreas de repetição, tendo manifestado rinobroncopneumonia e otite média aguda, com solicitação expressa de sessões de fisioterapia respiratória, evidenciando a urgência do quadro clínico e a necessidade de intervenção terapêutica célere. 6. A alegação da operadora de que o tratamento foi autorizado e iniciado tempestivamente não se sustenta diante da documentação dos autos, que demonstra período de espera incompatível com a urgência do quadro clínico, bem como o direcionamento da família a estabelecimento hospitalar que não mais prestava atendimento aos beneficiários do plano, sem que a operadora oferecesse alternativa imediata e eficaz. 7. A conduta da operadora, ao não oferecer alternativa imediata e eficaz para a realização do tratamento prescrito a paciente lactente com pneumonia, infecções respiratórias recorrentes e desconforto respiratório, configura nítida falha na prestação do serviço essencial, em violação aos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se a responsabilidade objetiva pelos danos causados. 8. A situação vivenciada pela família do autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano, configurando inequívoco dano moral indenizável. A angústia, aflição e sentimento de desamparo experimentados pelos pais de criança gravemente enferma, que não conseguem obter da operadora a prestação do serviço contratado e essencial à recuperação de seu filho, caracterizam violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. 9. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado e proporcional à gravidade da situação, observando critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a extensão do sofrimento experimentado, o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico e punitivo da condenação. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. Configura falha na prestação de serviço essencial a demora injustificada de operadora de plano de saúde na autorização e efetiva realização de tratamento fisioterápico respiratório prescrito a paciente de um ano de idade diagnosticado com pneumonia e infecções respiratórias recorrentes, especialmente quando não oferece alternativa imediata e eficaz para a realização do tratamento. 2. A angústia e aflição experimentadas pela família de criança gravemente enferma diante da demora injustificada na prestação de serviço essencial de assistência à saúde ultrapassam o limite do mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a extensão do sofrimento experimentado, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da condenação.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CDC, arts. 3º, 14, 22, 47; Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I; CPC, arts. 85, § 11, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007281-38.2022.8.05.0080, tendo como Apelante União Médica - Cooperativa de Trabalho Médico de Feira de Santana e Apelado Enzo Guilherme Souza Sampaio, menor representado por seu genitor Guaraci Moreira Sampaio Filho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator